Tribunal: STF
Processo: ARE 1506816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO JUDICIÁRIO. EDITAL Nº 28/2017 - DRH SELAC. AUDIÊNCIA DE ESCOLHA DE LOTAÇÃO. SUPRESSÃO DE COMARCAS INFORMADAS PREVIAMENTE. INTERESSE PÚBLICO. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.



    1. O ato de lotação de servidor público é discricionário, submetendo-se ao juízo de conveniência e necessidade da administração.



    2. Da listagem previamente informada de comarcas disponíveis para lotação não emergem direitos subjetivos dos candidatos, notadamente ante a indicação de readequação em consonância com o interesse público.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão trazida a lume diz respeito a pleito de candidato nomeado ao cargo de Técnico Judiciário no Poder Judiciário Estadual de ser empossado na Comarca de São Lourenço do Sul, no bojo do concurso público lançado pelo edital nº 28/2017 - DRH SELAC.



    Em síntese, defende ilegalidade na conduta da autoridade coatora ao suprimir da lista de escolhas de lotação algumas comarcas - incluída a de seu interesse, pela qual afirma que optou na respectiva audiência - já com o processo em andamento, sendo que a publicação das comarcas disponíveis previamente fornecida aos candidatos indicava a existência de vaga em São Lourenço do Sul.



    Pois bem. O mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5º, inciso LIXI, da CF) para a proteção de direito líquido e certo, de ameaça de lesão ou de lesão por ato de autoridade.



    Aliás, a redação do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que “conceder-seá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (…)”.



    (...)



    Na esteira de tais conceitos, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para concessão da segurança.



    Neste sentido, peço vênia para transcrever as considerações lançadas quando do desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte ora recorrente no curso do feito:



    (...)



    Como se vê, as informações detalham os fatos ocorridos no dia da escolha de lotação, em consonância, inclusive, com os áudios juntados com a inicial do Mandado de Segurança, que não confirmam a escolha da comarca de São Lourenço do Sul efetivamente disponibilizada no dia da audiência como aduz a parte impetrante, e sim a manifestação de interesse do candidato em tal comarca, obstada pela administração ante seu não oferecimento, resultando no pedido de colocação como última chamada.



    Com efeito, os autos demonstram que, em realidade, na sessão de escolha de lotação de que participou a parte impetrante não houve oferecimento de vaga na comarca de São Lourenço do Sul, sendo que não há razão jurídica para que se considere a administração vinculada a eventuais publicações prévias acerca das vagas pendentes de preenchimento, notadamente ante a indicação de readequação da listagem de comarcas em consonância com o interesse público, cabendo frisar que a lotação se dá segundo o interesse da administração, não havendo direito subjetivo dos candidatos de preencher vaga em comarca específica de sua preferência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente